Tribunal: TJBA
Processo: 8111016-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111016-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ELIZANGELA SUZART DA SILVA APELADO: CLILAN SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s):SAVIO MAHMED QASEM MENIN ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILDIADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. RELATÓRIO MÉDICO. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO EQUIVOCADA DE “AUSÊNCIA CIRÚRGICA DE ÚTERO”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve-se destacar que a presente demanda versa sobre relação de consumo e, por conseguinte, deve ser analisada e solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 2. Conforme se verifica pela documentação trazida aos autos, a apelante alega que, no dia 24 de junho de 2020, realizou diversos exames ginecológicos de rotina no estabelecimento da apelada, como a ultrassonografia do abdome total, ultrassonografia da tireoide e ultrassonografia pélvica transvaginal, apontando que houve erro de diagnóstico quanto ao último realizado. Sustenta que o relatório apresentado pela clínica apelada constou que a apelante se encontrava com “ausência cirúrgica de útero”, o que lhe causou abalos e severas crises de ansiedade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço a implicar responsabilidade objetiva, com base no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O conjunto fático-probatório colacionado se mostra, inegavelmente, apto a atestar a falha no serviço prestado, pois houve erro no laudo quanto ao resultado constante no exame de imagem realizado pela paciente. A deficiência da prestação do serviço pelo profissional da empresa apelada ficou evidente. 5. Danos morais reconhecidos e fixados a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão dos danos sofridos, valor que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais não acolhidos, padecendo de compatibilidade lógica do exame suscitado para a finalidade na qual se destina. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8111016-67.2021.8.05.0001, em que é apelante VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS e apelado CLILAN SERVICOS MEDICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça